Tribunal: TJES
Processo: 0000934-07.2016.8.08.0031
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000934-07.2016.8.08.0031

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MUNICÍPIO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária originada de sentença da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo Município de Mantenópolis e julgou procedente o pedido da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), condenando o ente público ao pagamento de R$ 705.000,82 referente a débitos acumulados pelo fornecimento de água no período de 06/2011 a 05/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há prescrição parcial quanto aos créditos cobrados;
(ii) examinar a adequação do valor da causa e a aptidão da documentação apresentada pela autora;
(iii) analisar o pedido reconvencional formulado pelo Município para condenação da CESAN ao pagamento de percentual de lucro líquido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às ações contra a Fazenda Pública, sendo reconhecida a prescrição das parcelas vencidas antes de cinco anos do ajuizamento da ação monitória (02/09/2016).

A documentação apresentada pela CESAN, incluindo faturas de consumo, notificações extrajudiciais e planilhas de débito, é suficiente para comprovar a dívida, atendendo ao art. 700 do CPC.

A notificação extrajudicial desacompanhada de protesto não interrompe o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp n. 1.656.629/MT).

Quanto ao pedido reconvencional, a CESAN comprovou que a operação no Município foi deficitária, tornando insubsistente a pretensão de destinação de lucro líquido ao ente público.

Os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, em atenção ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente reformada para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação monitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que, ao rejeitar os embargos monitórios opostos pelo ente público, julgou procedente o pedido autoral deduzido por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
em face do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
, constituindo o título judicial no valor de R$705.000.82 (setecentos e cinco mil e oitenta e dois centavos).

Embora intimados, as partes não interpuseram recurso de apelação, razão pela qual os autos vieram a esta segunda instância por força do reexame necessário.

Pois bem.

Narra a CESAN na petição inicial que o ente federativo municipal encontra-se em mora quanto ao pagamento das faturas relativas ao serviço de fornecimento de água no período de 06/2011 a 05/2016, relativamente às seguintes matrículas consumidoras:

“1) O réu é cliente da Companhia Espirito Santense de Saneamento CESAN, sob as matrículas nº: 0236448-4 (Prefeitura Municipal de Mantenópolis), 0236470-0 (Pref. Municipal Mantenópolis), 0236621-5 (Casa Lar), 0236766-1 (Praça Alex Ri), 0237279-7 (Posto Telefônico), 0257529-9 (Cemitério), 0257530-2 (Parque), 0277216-7 (Pref, Municipal Mantenópolis), 0494824-6 (Praça Osvaldo Chaves), 0236772- 6 (Fisioterapia Pref. Mantenópolls), 0252187-3 (EEEF Prof. Adelina Lirio), 0278298-7 (IEscola Eliezer Eduardo Ribeiro), 0605016-6 (Emef Luiz Simao), 0236369-0 (Pref. Municipal Mantenópolis), 0394255-4 (Rodoviária Pref. Mantenópolis), 0578710-6 (Cras Centro Ref. Assistência Social), 0638692-0 (Projeto Vida Fellz), 0236452-2 (Ginásio de Esportes), 0237087-5 (Estádio Pref. de Mantenópolis), 0270903-1 (Quadra), 0536081-1 (Quadra da Escola Anedina), 0631872-0 (Campo de Futebol), 0507592-0 (Pref. Mun. de Mantenópolis) e 0236878-1 (Secretária Ação Social) beneficiando-se dos serviços de água prestados pela autora, conforme cadastro e documentos anexo.”

Nesse contexto, indicou na exordial que o valor devido, atualizado para 01/07/2016, seria de R$705.000.82 (setecentos e cinco mil e oitenta e dois centavos).

Citado, o ente público apresentou impugnação por meio de embargos monitórios, aduzindo as seguintes matérias: impugnação ao valor da causa; inépcia da petição inicial; prescrição quinquenal; excesso na cobrança de juros. Em sede reconvencional, formulou pedido para que a CESAN fosse condenada a pagar o equivalente a 6% do lucro líquido obtido com o serviço prestado no Município, conforme consta do Termo Aditivo nº 01 do Contrato de Operação e Exploração de Serviços.

Diante do arcabouço fático-probatório, o magistrado
a quo
rejeitou as matérias alegadas em defesa, julgando procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Mantenópolis ao pagamento do valor de R$705.000.82 (setecentos e cinco mil e oitenta e dois centavos).

Após examinar com acuidade o caderno processual, penso que a sentença submetida ao reexame necessário merece parcial reforma, pelas razões que passo a expor.

No que se refere ao valor da causa, dispõe o art. 292, inc. I, do CPC, que, na ação de cobrança de dívida, corresponderá à
“soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação
”.

Assim, estabelecido na petição inicial que o montante devido corresponde a R$705.000.82 (setecentos e cinco mil e oitenta e dois centavos), não há incorreção na utilização deste parâmetro para fins de fixação do valor da causa, consoante bem delineado na sentença objeto do reexame.

Relativamente à preliminar de inépcia da inicial, forçoso acentuar que “
a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação,
devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
”
(REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/3/2023).

Nesse contexto, acertada a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, uma vez que a documentação que acompanha a exordial é bastante para preencher o requisito da prova escrita ao ajuizamento da ação monitória, conforme disposto no art. 700 do CPC, uma vez que as faturas de consumo, notificações extrajudiciais de pagamento e planilhas de débito bem demonstram a dívida perseguida.

Quanto à prejudicial de prescrição, infere-se dos autos que a mora tem como termo inicial o mês de junho de 2011, tendo sido a ação monitória ajuizada em setembro de 2016.

Aplica-se, na espécie, o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 1º, do Decreto n. 20.910/1932, e, diante desta premissa, consignou o magistrado sentenciante que a prescrição não resta configurada “
tomando-se em consideração as datas das faturas que instruem a inicial em cotejo com o momento da propositura da presente ação
”.

Todavia, merece acolhida a prejudicial de prescrição suscitada pelo ente público em defesa, uma vez que a presente ação monitória foi ajuizada em 02/09/2016, enquanto que a mora data do mês de junho de 2011.

Acrescente-se, por oportuno, que as notificações extrajudiciais de fls. 30/35, sendo a primeira datada de 10/02/2014 (fls. 30), desacompanhadas do protesto, não possuem aptidão para interromperem a fluência do prazo prescricional, na esteira da firma jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE. (...) 2.1 "
O entendimento deste Tribunal Superior é de que a notificação extrajudicial não é hábil a interromper o prazo prescricional.
" (AgInt no AREsp n. 1.656.629/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. "A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à existência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte." (AgInt no REsp n. 1.984.081/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.260.926/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS FÁTICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
O entendimento deste Tribunal Superior é de que a notificação extrajudicial não é hábil a interromper o prazo prescricional
. 2. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nos elementos fáticos que informaram a demanda, concluindo pela ocorrência da prescrição. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude da Súmula n. 7 do STJ. 3. Não há falar em revisão dos critérios fáticos sopesados para estabelecer os honorários, porque não se trata de percentual irrisório ou excessivo, apto a ensejar a intervenção desta Corte. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.656.629/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

A propósito do tema, confira-se julgado deste Egrégio de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Espólio de Gilson Pedreira da Silva contra sentença que acolheu a prescrição em ação monitória ajuizada em desfavor de Dacaza Imóveis EIRELI, para cobrança de dívida decorrente de cheque emitido em 2010 no valor de R$ 80.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação monitória, ajuizada em 2015, está prescrita, considerando o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada em 2014 é apta a interromper o prazo prescricional, conforme o art. 202, VI, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a cobrança da dívida líquida constante do cheque é de cinco anos, contados a partir de seu vencimento, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O vencimento da obrigação ocorreu em 8 de maio de 2009, portanto, o prazo para ajuizamento da ação expirou em 8 de maio de 2014, sendo que a ação monitória foi ajuizada apenas em 2015.
A notificação extrajudicial enviada em 2014 não interrompe o prazo prescricional, pois, conforme jurisprudência do STJ, tal ato não configura interrupção sem o reconhecimento inequívoco da dívida pelo devedor, o que não ocorreu no caso (art. 202, VI, do Código Civil)
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A notificação extrajudicial, por si só, não interrompe o prazo prescricional sem o reconhecimento inequívoco da dívida pelo devedor. (TJES - Apelação Cível nº 0006516-43.2015.8.08.0024; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02.12.2024)

Pontue-se, ainda, que a CESAN, ao apresentar impugnação aos embargos monitórios, não suscitou, concreta e objetivamente, alguma causa interruptiva da prescrição, aduzindo, genericamente, pela sua não ocorrência.

Neste quadro, forçoso acolher a prescrição da pretensão autoral quanto aos créditos vencidos antes de cinco anos do ajuizamento da ação monitória, conforme requerido pelo ente público municipal.

Relativamente à demonstração da dívida, tenho que esta restou devidamente comprovada diante da apresentação das faturas de consumo vinculadas às matrículas indicadas na exordial, das notificações extrajudiciais de cobrança e das tabelas de cálculo, sendo oportuno ressaltar que o ente público não impugnou a existência do serviço e a própria mora.

Assim, ainda que necessário a adequação do valor diante do reconhecimento da prescrição quinquenal sobre pequena parte das parcelas devidas, não há fundamento suficiente para justificar a alteração da sentença quanto ao reconhecimento do débito e consequente acolhimento da pretensão.

Ademais, forçoso reconhecer a inexistência da alegada abusividade de juros, pois bem justificado pela concessionária de serviço público a aplicação dos índices previstos nos Atos disciplinadores de sua atividade.

No que diz respeito à rejeição do pleito reconvencional, penso não merecer qualquer reforma a sentença submetida ao reexame necessário.

O Município de Mantenópolis formulou pedido reconvencional para que a CESAN fosse condenada a pagar o equivalente a 6% do lucro líquido obtido com o serviço prestado no Município, conforme consta do Termo Aditivo nº 01 do Contrato de Operação e Exploração de Serviços, no período de 2013 a 2018, o que deveria ser apurado em liquidação.

Ocorre que a CESAN demonstrou que a operação no Município de Mantenópolis, no período indicado, foi deficitária (fls. 698), não havendo, portanto, parcela de lucro a ser destinada ao ente público, razão pela qual é irretocável a rejeição do pleito reconvencional.

Por derradeiro, a sentença estabeleceu honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, em se tratando de condenação imposta contra a Fazenda Pública, bem como da necessidade de liquidação em razão do reconhecimento da prescrição de parte do crédito exigido, necessário que a sua fixação ocorra nos moldes do art. 85, § 4º, inc. II, do CPC, portanto, na ocasião em que liquidado o julgado.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e reformo, em parte, a sentença
ora submetida ao duplo grau de jurisdição, apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação monitória.

Por reconhecer a sucumbência mínima da CESAN, condeno o Município de Mantenópolis nas custas processuais devidas, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais serem fixados após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inc. II, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)